Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NOVE REIS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME CONTRA A FAUNA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Ausente manifestação quanto à pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância.

II – O prazo para oferecimento de denúncia no crime de tráfico de drogas é de dez dias contados do recebimento dos autos pelo Ministério Público. Se o prazo previsto não restou extrapolado, não há que se falar em excesso de prazo.

III – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, quando as interceptações telefônicas apontam a paciente e seu companheiro como pessoas que exercem intenso tráfico de drogas em Sobradinho/DF e amedrontam moradores da região.

IV – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

V – Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.